Tribunal: TJMT
Processo: 1021382-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021382-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DE SOUZA JESUS - CPF: 705.848.341-87 (AGRAVANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
1.1. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DESTE
RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHI
MENTO
– PEDIDOS NÃO ANALISADOS PELO
JUÍZO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
– PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– 2.
MÉRITO
:
2.1.
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO
DA
PENA PARA
CONSTAR COMO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA A DATA DA APRESENTAÇÃO DO AGRAVANTE NO JUÍZO CUIABANO
– IN
ACOLHIMENTO
– NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O
AGRAVANTE
COMPARECEU EM JUÍZO

NO PERÍODO
PRETENDIDO
PARA CUMPRIR A CONDIÇÃO IMPOSTA
PELO JUÍZO PARANAENSE QUANDO DA FIXAÇÃO DO
REGIME SEMIABERTO – 2.2.
REQUERIDO
O
CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE
PROGRESSÃO
DE REGIME –
INCONSISTÊNCIA
– PERÍODO JÁ DETRAÍDO COMO PENA CUMPRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO NA FORMA COMO
POSTULADA
– 2.3.
REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – CONCLUSÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA PROFISSIONAL DE GRADUAÇÃO –
SÚMULA N. 341 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ACOLHIMENTO

– 2.4.
É
POSS
ÍVEL
CUMPRI
R
SIMULT
ANEAMENTE

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
COM A

RESTRITIVA DE DIREITO
S
,
DESDE QUE ESTA NÃO INTERFIRA NO CUMPRIMENTO DAQUELA
–
3. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

1. Preliminar

1.1. Inviável a apreciação pelo Tribunal de Justiça de pedidos formulados
neste recurso

que não foram
submetidos ao
j
uízo de primeiro grau, sob pena de incorrer
em
supressão de instância
e
viola
ção do
princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
Mérito

2.1.
Incabível a retificação do cálculo de pena para incluir como pena cumprida o período que
o
agrava
nte
alega ter comparecido em
j
uízo, cumprindo a condição que lhe foi imposta em regime semiaberto
pelo juízo paranaense
, se não há
nestes
autos qualquer documento compro
vando o seu comparecimento
.

2.2.
Se o período da prisão provisória do agravante
foi
computado no cálculo de pena
como pena cumprida
, com a respectiva detração e para usufruto dos benefícios executórios, não existe qualquer reparo a ser feito
por este órgão revisor.

2.3.
As atividades educacionais realizadas pelos
reeducandos
, ainda que
por metodologia de ensino à distância (EAD)
,
podem ser valoradas para fins de remição de pena, conforme estabelecido no art. 126, § 2o, da
Lei
das

Execuç
ões
Pena
is
.
Ademais,
a Súmula n. 341
d
o
Superior Tribunal de Justiça
ressalta que
“
A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução
de pena sob regime fechado ou semiaberto
”.

2.4.
É possível
cumprir

simultaneamente a
pena privativa de liberdade
com a
restriti
va de direito
s
,
desde que não haja interferência desta no cumprimento daquela.

3.
Agravo parcialmente conhecido
.

E
,
na parte conhecida, provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Rodrigo de Souza Jesus
, contra a d
ecisão prolatada
pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-
MT
, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
000
8032-21.2019.8.11.0042
,

indeferi
ndo

seus pedidos

postulados
n
o curso da execução penal
.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
110957999
, almeja
a reforma da “
decisão do juízo de execuções para (1) colocar como tempo integralmente cumprido desde sua apresentação em Juízo em 20/08/2019, na (2) retificação do cálculo de pena para fins de constar o tempo de prisão provisória para efeitos da progressão de regime, a (3) declaração da remição das horas aulas/curso no total de 1930 horas acrescido na (4) remição dos dias laborados no total de 328 dias conforme documentos já inseridos, aliado ao (5) cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade com a restritiva de direitos
”.

Nas contrarrazões
que se
veem
no
ID
110963453
, o Ministério Público
suscita preliminar
de não conhecimento parcial
deste
agravo, por supressão de instância
,
uma vez que
o pedido referente à remição quanto aos dias trabalhados não foi submetido à análise do juízo de origem,
pois
“
não havia pedido expresso neste sentido na manifestação de fls. 389/392
”
.

E
, no mérito, postula o “
parcial provimento para declarar a remição de 66 (sessenta e seis) dias da pena, em razão das atividades estudantis, bem como para reconhecer o cumprimento concomitante das penas privativa de liberdade e restritiva de direito, porém, negando-lhe provimento para que seja considerado como tempo de cumprimento de pena o período em que o agravante compareceu em juízo sem prévia admoestação neste sentido
”.

Em juízo de retratação

exteriorizado
no
ID
110963454
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa
do presente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opinou pelo
parcial
provimento do
presente
recurso
, nos termos das contrarrazões

constantes no
ID
111297490
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na parte remanescente deste recurso, infere-se que o agravante formulou os seguintes pleitos:
(i)

s
e
ja
considera
do

que a sua pena começou a ser cumprida

a partir da

sua
apresentação
no
juízo
cuiabano
,
isto é,
em
20
de agosto de
2019;
(
ii
)
a

retifica
ção do
cálculo de
sua
pena para
que fique
consta
ndo
o tempo
de sua
prisão provisória

para efeitos da progressão de regime (detração);
(
iii
)
a remição das horas aulas/curso no total de 1
.
930 horas
; e

(
iv
)

a possibilidade de
cumpri
r
simult
aneamente a
pena privativa de liberdade com a restritiva de direitos
.

No caso destes autos,
v
erifica-se que o agravante cumpre a pena
privativa de liberdade
de 8 (oito) anos
de reclusão
, pela prática dos crimes de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente
e tráfico internacional de arma de fogo
(art. 218-A do Código Penal
e
arts
.
18
c/c 19
da Lei n. 10.826/03
)
; bem como a pena de 3 (três) meses de detenção, pelo delito de prática de ato obsceno (art. 233 do Código Penal),
que
foi substituída por
uma restritiva de direito
s
.

O agravante
alega que
“
após ter iniciado o cumprimento de sua reprimenda no dia 10/06/2019 na Comarca de Foz do
Iguaçi
/PR (fls. 24 do evento 19.5), o reeducando passou a comparecer mensalmente na Secretaria deste Juízo (
sequencia
16 e 23 – agosto de 2019 e janeiro de 2020), a fim de cumprir sua pena até que seu PEP fosse remetido a essa Vara e que a audiência admonitória fosse designada para colocação da tornozeleira eletrônica fosse realizada
”.

R
ealmente
está demonstrado
que o
agravante cumpriu
, em parte,
o
que
foi
determinado pelo Ju
ízo da Vara de
Execuções Penais d
a Comarca d
e Foz do Iguaçu-
PR,
ao se apresentar
pessoalmente
, no dia 20 de agosto de 2019,
n
a Secretaria do Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de
Cuiabá
para dar continuidade ao cumprimento da
sua
pena, conforme
certidão constante no
I
D n. 110963455, p. 40
,
data na qual
apresentou seus
documentos pessoais
,
o
comprovante de endereço,
bem como a

c
ó
pia do
alvará de soltura
expedido pelo juízo paranaense.

Entretanto,
o
comparecimento
do agravante

com
comprovação de

seu atual
endereço
não implica em início do cumprimento da
sua
pena nest
a

c
omarca,
mas em regularização para declínio de competência, uma vez que o cumprimento da pena deveria aguardar decisão do
J
uízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, consoante se infere destes trechos da decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Foz do Iguaçu:

[...] Considerando a Súmula Vinculante n° 56, a IN 09/2015, a Portaria Conjunta n° 01/2016 e a Instrução Normativa Conjunta n° 01/2017, CONCEDO o incidente de REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MONITORADO ao(à) sentenciado(a),
até que seja disponibilizada vaga em unidade de regime semiaberto pela Central de Vagas e/ou até o dia do implemento do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto
, mediante a observância das condições elencadas na Portaria Conjunta n° 01/2016 e na Instrução Normativa Conjunta n° 01/2017.

No presente caso, em se constatando que o(a) sentenciado(a) apresentou endereço de residência no Estado do Mato Grosso, bem como comprou o efetivo vínculo nas mov. 19.5 e 19.6, se torna impossível a colocação de tornozeleira eletrônica, propriedade do DEPEN/PR, já que o(a) sentenciado(a) não residirá neste Estado. Por via de consequência, a harmonização do regime semiaberto, excepcionalmente, deverá ser operacionalizada SEM a colocação de tornozeleira eletrônica, mas com a observância das condições do regime aberto, até que seja disponibilizada ao(à) sentenciado(a) vaga em estabelecimento penitenciário adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Giro outro, imperioso ressaltar ao(à) sentenciado(a) que o Estado do Mato Grosso conta com várias Comarcas em que há estabelecimento penitenciário destinado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, ao contrário de Foz do Iguaçu. Assim,
caberá somente ao d. Juízo da execução da pena decidir acerca de eventual expedição de mandado de prisão e determinação de recolhimento do(a) sentenciado(a) em presídio adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, no caso de advento de vaga. Ou, ainda, determinar a intimação do(a) sentenciado(a) para a continuidade do cumprimento da pena fora de presídio específico, mas mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

Por fim. DEVE o(a) sentenciado(a) no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação do cumprimento do alvará de soltura,
apresentar-se pessoalmente no Fórum da Comarca em que passará a residir para a continuidade do cumprimento da execução da pena, E SOLICITAR O FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO, encaminhando à Defesa e/ou a
este Juízo
,
bem como manter endereço atualizado e aguardar decisão do
d. Juízo da execução acerca da
eventual manutenção do benefício ora concedido ou a determinação de recolhimento em presídio destinado ao cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Deve a Secretaria:

Expedir o respectivo alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso(a).

Oficiar ao d.
Juizo
de futura residência do(a) sentenciado(a), via malote digital, encaminhando
có
pia da presente decisão, bem como solicitando os bons préstimos em fornecer ao(à) sentenciado(a) certidão de comparecimento naquela Secretaria, a fim de viabilizar a declinação de competência do presente processo
.
[...].
(ID 110963455, p. 34/35).

Destacamos

Ademais, é
imperioso registrar que

o alvará de soltura expedido pelo
juízo
paranaense

foi condicionado
ao cumprimento pelo agravante destas condições
:

[...]
Termo de Compromisso

a) recolher-se à sua residência nos horários de repouso e dias de folga, em virtude da inexistência de casa do albergado nesta Comarca;

b) apresentar-se no Patronato Penitenciário e comprovar residência fixa, no prazo de 30 (trinta) dias;

c) manter-se em emprego honesto e lícito, ou, acaso desempregado, tomar ocupação lícita, no exercício de sua profissão, comprovando-a, no prazo de 60 (sessenta) dias;

d) não se ausentar da Comarca de residência, nem mudar seu domicílio, sem prévia autorização judicial;

e) não portar armas de espécie alguma, nem ser preso ou processado pela prática de crime ou contravenção penal;

f) não frequentar bares, casas de prostituição, casas de jogos, bailes e festas públicas;

g)
após a primeira apresentação, frequentar mensalmente o Patronato Penitenciário, justificando suas atividades.

Ficou ciente e advertido de que o não cumprimento das condições implicará na revogação do benefício, conforme determina o art. 310 do CPP.

O réu disse que aceitava as condições e prometeu cumpri-las.
(ID

110963455, p. 3
6
)

Logo
, considerando que
após
o dia
20 de agosto de 2019, o agravante

compareceu
a
Secretaria do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,

somente no dia
24 de janeiro de 2020 (ID 110963458, p. 56)
,
resta claro que ele

não compareceu todos os meses
naquela unidade judiciária.

Diante disso,
não

é

possível o
reconhecimento pretendido
pelo agravante
, devendo se
r
considera
do
o prosseguimento do cumprimento da
sua
pena a partir da data em que houve
manifestação
do Juízo das
Execuções
Penais
da Comarca de Cuiabá, quanto à manutenção
do benefício
que lhe foi
concedido
,

ou seja,
10 de setembro de 2020.

Quanto ao pleito
do agravante objetivando o
reconhecimento de detração, a fim de
que o cálculo de

sua
pena
seja retificado
para
os
fins de constar o tempo de prisão provisória para efeitos da
fração referente à
progressão de regime
,
tendo em vista que
“
ficou preso provisoriamente na ação penal que deu origem à guia executiva de pena unificada no
sequencial 19, às fls. 06, 11 e 22 do evento 19.2, no período de 13/08/2015 a 30/10/2015
”, é imperioso registrar que
, mais uma vez,
a razão
não
lhe
assiste.

Deveras, tal como foi asseverado
na
decisão objurgada “
os períodos de prisão foram devidamente lançados no sistema e a detração, portanto, foi computada corretamente, não havendo qualquer reparo a ser realizado neste ponto, motivo pelo qual indefiro o pedido para reconhecimento de detração uma vez que o mesmo já está sendo computado pelo sistema na planilha de cálculo gerada nos autos
”
.

(ID 110963450)

C
onquanto o
art. 42 do Código Penal – que trata da detração –, não seja claro, eis que simplesmente dispõe que “
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro
”, não delimitando de que maneira o lapso temporal referente a esse período deve ser descontado por ocasião do cumprimento da pena, fica evidente que a intenção do legislador foi considerar como pena cumprida e, portanto, extinta, desde o início da persecução penal, para que a execução se dê em sua exata e justa medida.

Além
do mais
, o dispositivo legal citado no parágrafo anterior também não prevê qualquer restrição no tocante à possibilidade de utilização do período no qual o agrava
nte
foi submetido à prisão provisória como detração no cálculo do prazo para benefícios. E, obviamente, em se tratando de legislação em matéria penal – que se submete ao princípio da legalidade estrita –, na qual o legislador não previu expressamente a restrição, é defeso ao julgador limitar para suprimir direitos e garantias. Em outras palavras, quando diversas forem as interpretações possíveis, ao juiz incumbe dar à norma aquela [interpretação] que seja mais favorável ao reeducando, como sói ser o caso em debate.

No entanto,
na espécie, diferentemente do afirmado, o
tempo de prisão provisória
cumprido pelo agravante
foi considerado
para
todos os efeitos legais, uma vez que, além de
ter sido
detraído do total da
sua
pena,
foi
computado para fins de usufruto dos benefícios executórios, na medida em que
foi
considerado como pena cumprida.

A propósito,
depreende-se d
o relatório da situação processual executória
que se vê
no ID 110963458, p. 58/62, que constam 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de pena
efetivamente
cumprida, faltando 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 28 (dezessete) dias
.

S
egundo o art
.
111 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
fixação do
regime de cumprimento
deve levar em conta
o resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando fo
r o caso, a detração ou remição,
porquanto o
parágrafo único do
citado
dispositivo
legal determina que
: “
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

Destarte,
o abatimento do tempo já cumprido, remido ou de detração é promovido para alcançar a unidade da pena, mas, uma vez alcançada tal unidade, a progressão do regime terá por base de cálculo a pena definida na decisão unificadora.

Renato Flávio Marcão, em obra de referência sobre a matéria,
esclarece
que “
no tocante ao requisito objetivo, a fração de 1/6 (um sexto) deve recair sobre o restante da pena a cumprir, e não sobre a totalidade da pena sob execução. Pena cumprida é pena extinta, o que decorre, inclusive, de interpretação que se extrai do art. 113 do Código Penal
” (Curso de Execução Penal. 17a ed. São Paulo: Saraiva, 2019, ebook).

E,
esta
Corte de Justiça
, enfrentando o tema
deixou
assim
assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. CÔMPUTO DA PENA TOTAL. INADMISSIBILIDADE.
PENA EFETIVMENTE CUMPRIDA E RECONHECIDA PELO JUÍZO, NO CURSO DO PEP - DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO
. AGRAVO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação

(Precedentes deste e. TJMT -
AgExec
1004790-95.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, 1a Câmara Criminal,
DJe
6.8.2021).
(N.U 1001259-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 21/03/2022).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA EXPERIMENTADO PELO AGRAVADO DA TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA – IMPROCEDÊNCIA –
NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – CÔMPUTO SOBRE O LAPSO CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO AO PENITENTE
– APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – VEDADA INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o
decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, o que foi adotado pelo MM. Juízo da Execução Penal, sendo de rigor a ratificação da decisão objurgada
.
2. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 1022121-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 25/02/2022).
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FURTO, ROUBO E ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA] - JUS A APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE FACA E DEDUÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE “REDIMENSIONAMENTO DA PENA” E DE DETRAÇÃO - MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - EXCLUSÃO TEMPORÁRIA COMO CAUSA DE AUMENTO - REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP PELA LEI No 13.654/2018 - INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - PREMISSA DA PGJ - JULGADOS DO TJMT – MAJORANTE AFASTADA -
DETRAÇÃO - PARECER DA PGJ INTEGRADO - DEDUÇÃO DO PERÍODO EM QUE O REEDUCANDO PERMANECEU PRESO - JULGADO DO TJMT
- RECURSO PROVIDO.

Não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei no 13.654/2018, “de modo que não há como se afastar a aplicação da
novatio
legis in
mellius
” (Parecer PGJ no 008881-001/2020).

“Se o processo legislativo tramitou regularmente nas duas casas do Congresso Nacional, observando integralmente o regramento constitucional, não há inconstitucionalidade formal da lei no 13.654/2018, a ser reconhecida em sede de controle difuso, por esta Corte.” (TJMT, NU 0005831-08.2018.8.11.0037)
.

“Comprovado o período de prisão alegado pelo agravante, é de rigor a detração do tempo em que ficou segregado
cauterlamente
” (Parecer PGJ no 008881-001/2020).“
O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional
.
”
(TJMT, NU 0000631-83.2010.8.11.0042) (N.U 1014969-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOL
ADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020,
Publicado
no DJE 04/09/2020).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELA NULIDADE DA SENTENÇA QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO ACOLHIMENTO – REPRESENTANTE MINISTERIAL MANIFESTOU E SE FEZ PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS –
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO – PRETENDIDA A DETRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA IMPOSTA AO REEDUCANDO – IMPROCEDÊNCIA – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR DEVE SER CONSIDERADO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO
.
Oportunizado ao Ministério Público a manifestação sobre a progressão de regime do reeducando, tendo inclusive impugnado o cálculo de pena realizado (objeto do presente recurso), não há falar em nulidade por violação aos preceitos instituídos na Lei de Execução Penal.

A prisão provisória deve ser contabilizada para todos os efeitos legais, inclusive para fins de aferição do requisito objetivo necessário à
progressão de regime
.

(TJMT -
AgExPe
82130/2017, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2017,
Publicado
no DJE 01/09/2017).
Destacamos

Por outro lado, n
o que se refere ao pedido

de
remição por estudo, é imperioso
ressaltar que, consoante afirmado na preliminar deste voto
os certificados constantes nas sequências 33.8, 35.7, 37.5 e 39.6
dos autos
originário
s
,

ainda deverão passar pelo crivo e análise do juízo de primeiro grau, no entanto, com relação aos certificados
vistos nas
sequências 25.16, 25.17 e 25.18, que
totalizam
800 horas/aula, devem ser
considerados
para fins de remição, tal como requerido pelo
agravante.

Infere-se que, de fato,
os
certificados
relativos

à
graduação em Gestão de Tecnologia de Informação
e pós-graduação
(
sequências 25.13, 25.14 e 25.15
) se refere
m
aos anos de 2012 e 2013, razão pela qual, como mencionado na decisão objurgada
não podem
ser considerados para fins de remição de pena, uma vez que anterior ao início do cumprimento desta, porém, o mesmo não pode ser dito com relação aos certificados emitidos no ano de 2019 (
sequências 25.16, 25.17 e 25.18)
.

É cediço que, em razão de seus inegáveis benefícios, o aprimoramento cultural por meio do estudo deve constituir um objetivo a ser alcançado na execução penal, e um grande estímulo na busca des
s
e ideal é a possibilidade de remir a pena privativa de liberdade pelo estudo. Nesse sentido
, o
Superior Tribunal de Justiça que editou a Súmula n. 341,
segundo a qual:
“
A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto
”.

Assim, considerando que
o agravante
comprovou que
participou de 800 (oitocentas) horas de atividades estudantis
, referente
s
a cursos de extensão universitária
durante o ano de 2019
, cujos certificados foram
devidamente analisados pelo magistrado da primeira instância,
te
m ele
o
direito de remir de sua pena 66 (sessenta e seis) dias
, nos termos do art. 126, §1o, I
,
e § 2o,
da

Lei
das

Execu
ções
Pena
is, sem prejuízo, no entanto, que o magistrado venha a analisar os certificados constantes nas sequências 33.8, 35.7, 37.5 e 39.6.

Por
derradeiro
,
no que diz respeito ao

cumprimento simultâneo
pelo agravante
da pena privativa de liberdade com a restritiva de direitos
, de igual maneira
esse pleito
deve
ser
acolhido, uma vez que não
há
qualquer obstáculo a impedir a execução simultânea
de ambas as

penas
.

Como se sabe,
quando as regras de Direito Penal permitem interpretação mais benéfica ao réu, não há como, por princípio, optar o magistrado por interpretação mais restritiva.
Vale
dizer
que o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de que o apenado cumpra primeiro a pena mais grave e, finda esta, passe a cumprir a restritiva de direito
s
, consoante o disposto no art. 76 do Código Penal, nada esclarecendo quanto a impossibilidade de cumpri-las de modo
simultâneo
, desde que sejam compatíveis.

No caso
sob exame
,
conforme afirmado linhas volvidas, o agravante
está cumprindo a sua pena em regime inicial semiaberto fora de estabelecimento prisional, de modo que,
tal como afirmou o
Ministério Público, em sede de contrarrazões
que foram
ratifica
das
pelo parecerista, “
nada impede o cumprimento concomitante das penas privativas de liberdade e restritiva de direito no Estado de Mato Grosso, pelo fato do regime semiaberto ser cumprido com utilização de tornozeleira eletrônica, onde o apenado tem limitada a sua liberdade de locomoção geralmente entre 22h00min e 06h00min, ou seja, não impedindo que ele cumpra eventual pena restritiva de direito aos sábados e domingos
”.

No respeitante a esse assunto, o

Superior
Tribunal de Justiça,
decidiu que não há impedimento, a princípio,
seja
cumpri
da

simultaneamente a
pena privativa de liberdade com restritivas de direitos, desde que
esta não interferida no cumprimento
daquela,
consoante
se infere do julgado abaixo ementado
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO ENTRE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. COMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.

In
casu
, foram impostas ao recorrente uma pena privativa de liberdade em regime aberto e duas reprimendas restritivas de direitos - prestação de serviços e pagamento de pecúnia. Não houve imposição de pena a ser cumprida em regime semiaberto ou fechado.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido da
compatibilidade do cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos
, sendo indevida a conversão da sanção alternativa em corporal. Precedentes.

Recurso em habeas corpus provido para, confirmando a liminar deferida, anular a decisão de fls. 23/27 e determinar ao Juízo das Execuções que refaça o cálculo das penas do recorrente,
autorizando o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com a reprimenda corporal a ser cumprida em regime ab
erto.

(
STJ,
RHC 65.613/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016,
DJe
23/09/2016)
.
Destacamos

Posto isso, em cons
onância com o parecer,
acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público,
e

não conheço parcialmente

deste recurso
. E
, na parte conhecida,
dou parcial
provimento

para
reconhecer o direito de
Rodrigo de Souza Jesus
à remição de 66 (sessenta e seis) dias, em razão da conclusão de cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação durante o ano de 2019
;

bem como
autoriza
r
o
cumprimento simultâneo da
sua
pena
privativa de liberdade com a
restritiva de direito
s
, desde que
esta não
interfira no cumprimento da
quela
,
mantendo inalterados os demais termos d
a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022